Tribunal: STF
Processo: RHC 262670
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.013.619, in verbis: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. POUCA DROGA. BUSCA PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do agravante, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. O agravante foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Alega que, apesar do trânsito em julgado, é possível a concessão de habeas corpus em caso de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 



    3. O agravante sustenta a desclassificação da conduta para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, devido à pequena quantidade de droga encontrada, e questiona a licitude da busca pessoal realizada sem fundada suspeita. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a apreciação do habeas corpus por esta Corte, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, e se há ilegalidade na busca pessoal realizada sem fundada suspeita e com apreensão de pouca droga. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus foi corretamente indeferido liminarmente, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, situação em que não se configura a competência originária desta Corte. 



    6. A tese de nulidade não foi analisada pelo Tribunal de origem, impossibilitando o exame da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância, conforme a Súmula nº 691 do STF. 



    7. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A análise de nulidade deve ser feita primeiramente pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância’.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Em sede de apelações da defesa e do Ministério Público, o Tribunal de origem “deu parcial provimento ao recurso da acusação e negou provimento ao da defesa, para redimensionar a pena para 5 [cinco] anos de reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa, estabelecer o regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação”. A condenação transitou em julgado.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente, em supostas nulidades de prova e na dosimetria da pena.



    Argumenta que “o decurso de tempo, a falta de manejamento de recurso próprio à época ou a não interposição de revisão criminal não impedem a análise dos pedidos tampouco a concessão da ordem, que deve ocorrer de ofício a qualquer momento, uma vez reconhecida a ocorrência de uma ilegalidade, ainda que esta nunca tenha sido tenha sido sequer antes alegada”. Sustenta ser “necessário que o habeas corpus, ainda que sucedâneo de medida própria, como a revisão criminal, seja ao menos analisado, mesmo que não conhecido ou liminarmente indeferido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente a parte recorrente, requer que seja(m): 



    a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento para determinar que o STJ analise os pontos ventilados na Exordial; 



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94).”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pelo delito do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Apelação ministerial parcialmente provida para afastar o redutor do tráfico privilegiado. Habeas Corpus. Pleito de absolvição do delito por alegada nulidade da busca pessoal e ausência de provas. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 ao caso. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A controvérsia consiste na possibilidade desta Corte apreciar a impetração, mesmo já tendo havido o trânsito em julgado da condenação, bem como na desclassificação da conduta do recorrente para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Além disso, é sustentado pela defesa que não havia fundada suspeita para a busca pessoal realizada no recorrente. 



    Contudo, correto o indeferimento liminar do habeas corpus, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados. [...]



    Ainda, examinado os fundamentos do acórdão do Tribunal de origem, constata-se que a tese do impetrante concernente à alegada nulidade da abordagem sem fundada suspeita não foi analisada por aquela Corte, o que impossibilita o exame da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. 



    Dessa forma, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do art. 654 do Código de Processo Penal, como bem explicitado na decisão monocrática ora recorrida. [...]”



     



    Na espécie, em relação ao pleito para “determinar que o STJ analise os pontos ventilados na Exordial”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente a ações da competência de outros tribunais. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente